Tribunal: STF
Processo: SS 5405
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de novo pedido de extensão de decisão concessiva de suspensão de segurança, calcada no fato de que os casos ora referidos cuidam de hipótese idêntica aos anteriores, objeto das medidas de contracautela deferidas por esta Presidência.
    E, de fato, as cautelares concedidas nos autos das mencionadas impetrações versam sobre caso semelhante àquele constante da petição inicial deste pedido de suspensão, bem como do pedido de extensão que se seguiu, que restaram alcançados pelas decisões suspensivas anteriormente deferidas nestes autos.
    Assim, reitero o entendimento então esposado, de que a execução dessa decisão poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado da Bahia, pelas razões anteriormente expostas; de rigor, portanto, a extensão da liminar dantes deferida, aos casos arrolados no presente pleito. 
    Por isso, acolho o pedido de extensão, apresentado no e-doc nº 24 e o faço para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça baiano, nos autos dos Mandados de Segurança nºs 8016855-05.2020.8.05.0000; 8016887-10.2020.8.05.0000; 8016957-27.2020.8.05.0000 e 8016850-80.2020.8.05.0000, até o respectivo trânsito em julgado. 
    Comunique-se, com urgência e, após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente